Tribunal: TJSP
Processo: 1000737-58.2020.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO – Ação indenizatória – Procedência - – Determinação de cessação de cobranças em processo anterior - Descumprimento e cobranças insistentes - Não ocorrência de coisa julgada - Ações fundadas nos mesmos débitos, mas com causas de pedir e pedido distintos – Dano moral caracterizado – Indenização devida – Valor reduzido em consonância com o evento danoso - Sentença

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO – Ação indenizatória – Procedência - – Determinação de cessação de cobranças em processo anterior - Descumprimento e cobranças insistentes - Não ocorrência de coisa julgada - Ações fundadas nos mesmos débitos, mas com causas de pedir e pedido distintos – Dano moral caracterizado – Indenização devida – Valor reduzido em consonância com o evento danoso - Sentença parcialmente modificada - Recurso parcialmente provido.